Tribunal: TJDFT
Processo: 0707928-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0707928-57.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LARISSA LIMA RODRIGUES AGRAVADO: ELIANE ALVES BONFIM D E S P A C H O Em consulta ao sistema informatizado PJE de 1a instância, verifico que não houve deferimento de gratuidade de justiça em favor da agravante até o presente momento. Considerando o pedido de gratuidade de justiça aviado na petição de ID no 24129060, desprovido de qualquer declaração material/formal de miserabilidade, bem ainda a natureza do pedido, valor da ação e tudo mais que nos autos consta, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a parte comprove satisfatoriamente a pobreza alegada ou recolha o preparo do recurso, dada a modicidade das referidas custas, na forma do artigo 1.007, § 4o, do novo Código de Processo Civil. Em Brasília, 18 de março de 2021. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator